Tribunal: STF
Processo: ARE 1539279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS INCLUÍDOS NO PERT. ARTIGO 30 DA LEI 12.431/2011. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário em razão da violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice da Súmula 283 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. In casu, restou configurado o error in procedendo da decisão hostilizada, na medida em que a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 30 da Lei 12.431/2011 deveria ser declarada pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem. Evidenciada, portanto, a inobservância da reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional, bem como da Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    4. O teor da Súmula 283/STF somente deve ser aplicado nas hipóteses em que, considerados os fundamentos do acórdão recorrido, verificar-se que a interposição do recurso extraordinário não é capaz de, por si só, alterar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem. 



    5. No caso dos autos, em se tratando de ação que foi ajuizada para permitir, com fundamento no artigo 30 da Lei 12.431/2011, a compensação da totalidade de débitos tributários parcelados no PERT, a determinação de rejulgamento da causa com observância da cláusula de reserva de plenário tem o condão de alterar o entendimento acerca da compensação requerida.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.